Tribunal: TJDFT
Processo: 0723022-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0723022-74.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA FATIMA RODRIGUES DE MELO AGRAVADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA FÁTIMA RODRIGUES DE MELO contra a decisão de ID 156546115 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença proposto por DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, que deferiu o pedido de penhora parcial dos rendimentos. Afirma, em suma, que a decisão é contraditória, uma vez que a penhora do equivalente a 10% de sua remuneração corresponderia a R$ 2.269,78, mas foi determinada a penhora de R$ 2.738,42; que os valores encontrados são impenhoráveis. Requer, liminarmente, seja determinada a restituição da quantia bloqueada ou que seja abatido exclusivamente o equivalente a 10% (dez por cento) de seus proventos líquidos, o que pretende ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID 47720712). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil, são pressupostos para o deferimento da tutela antecipada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em relação à penhora de salário, prescreve o artigo 833, IV, do Código de Processo Civil que são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal”. De fato, a finalidade da norma protetiva dos vencimentos, salários e remunerações é preservar o mínimo essencial, ou seja, tornar possível o atendimento das necessidades básicas de sustento da pessoa e de sua família. Note-se, contudo, que o Código de Processo Civil atual emprestou ao instituto jurídico da impenhorabilidade tratamento diferenciado, em relação ao anterior CPC/73 (artigo 649), na medida em que o advérbio absolutamente deixou de constar da redação do artigo 833, de modo a permitir, assim, aplicação aos casos de execução frustrada, como o dos presentes autos, conquanto deva ser observada, sempre, a essência da norma protetiva. Não sem razão, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça concluiu pela possibilidade de a impenhorabilidade atribuída às verbas de caráter remuneratório (artigo 833, IV, do Código de Processo Civil), ser excepcionada também para a satisfação de débito destituído de natureza alimentar, desde que a constrição não prejudique o sustento digno do devedor e de sua família (EREsp n. 1.582.475/MG, Relator Ministro Benedito Gonçalves, julgado em 3/10/2018, DJe 16/10/2018). Desse modo, sem descurar da necessidade de preservação do núcleo essencial do direito fundamental à dignidade do devedor, possibilita-se, doravante, a constrição do seu salário, desde que a medida não lhe venha acarretar situação de penúria ou mesmo de prejuízo à própria subsistência e de sua família, bem como que a penhora represente mecanismo de efetiva satisfação da dívida. Todavia, como dito, o excepcional acolhimento do pedido de penhora de parte da remuneração demanda também a análise da condição financeira do devedor e da viabilidade da constrição. Na hipótese, a remuneração líquida da parte agravante, no mês de março de 2023, correspondeu a R$ 22.697,84 (ID 154973503 dos autos de origem). Esse valor, comparado com a dívida atual (R$ 149.973,18), demonstra que a penhora se revela medida apta a saldar a dívida. Ademais, o percentual fixado, de 10% da remuneração líquida mensal, não representa risco à subsistência. Por outro lado, assiste razão à parte agravante quanto à existência de erro material na decisão impugnada. Se houve a determinação de penhora do equivalente a 10% (dez por cento) da remuneração líquida, o valor correto a ser mantido bloqueado corresponde a R$ 2.269,74 (e não R$ 2.738,42). Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE o pedido liminar tão somente para declarar, para fins de conversão em penhora, que 10% (dez por cento) da remuneração líquida da parte agravante corresponde a R$ 2.269,74. Comunique-se ao i. juízo a quo. À parte agravada, para contrarrazões. Int. Brasília/DF, 14 de junho de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora